Tribunal: TJMT
Processo: 1024641-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024641-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL ANGELO GUTIERREZ DE PAULA - CPF: 817.731.530-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR MOREIRA - CPF: 659.430.906-49 (EMBARGANTE), RUTH MOREIRA SILVA - CPF: 526.583.336-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HÉLIO MOREIRA, REPRESENTADO POR LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA registrado(a) civilmente como LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA - CPF: 518.780.546-00 (EMBARGADO), GESSICA GERALDA MOREIRA - CPF: 040.980.241-79 (EMBARGADO), GERALDA HELENA MOREIRA - CPF: 051.275.536-19 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS MOREIRA - CPF: 012.473.831-13 (EMBARGADO), RUTH MOREIRA SILVA - CPF: 526.583.336-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GENI LARA SILVA - CPF: 775.335.341-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HÉLIO MOREIRA, REPRESENTADO POR LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA registrado(a) civilmente como LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA - CPF: 518.780.546-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA GERALDA MOREIRA - CPF: 040.980.241-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDA HELENA MOREIRA - CPF: 051.275.536-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), KRISTIAN DOUGLAS RODRIGUES - CPF: 054.086.121-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE POSSE PRÓPRIA COM ANIMUS DOMINI. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de reintegração de posse do imóvel rural denominado "Fazenda Senhor do Bonfim", localizada na zona rural do município de Pedra Preta/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe erro de fato no acórdão embargado ao considerar que o embargante celebrou contrato de arrendamento expressamente como representante legal do espólio; e (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente as provas da alegada posse própria com animus domini exercida pelo embargante desde 2003.

III. Razões de decidir

3. Ainda que se reconheça imprecisão na redação do acórdão quanto à qualificação expressa no contrato de arrendamento, tal circunstância não configura erro de fato capaz de alterar o resultado do julgamento, pois a conclusão pela inexistência de posse própria baseou-se no conjunto probatório como um todo.

4. O acórdão embargado analisou expressamente todas as provas apresentadas pelo embargante para comprovar sua alegada posse própria com animus domini, concluindo fundamentadamente que os documentos eram insuficientes para demonstrar posse autônoma, sobretudo diante da prova de que a posse direta era exercida por arrendatários.

5. A destituição do embargante da função de inventariante por decisão judicial transitada em julgado, somada à existência de dívida superior a R$ 7.000.000,00 perante o espólio, evidencia que sua atuação configurava mera detenção decorrente de sua condição de herdeiro, não posse própria.

6. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a rediscussão de matéria já decidida pela via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A imprecisão redacional em acórdão não constitui erro de fato quando a conclusão fundamenta-se no conjunto probatório como um todo. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente todas as teses e provas apresentadas pela parte, ainda que para rejeitá-las fundamentadamente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115 SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04/11/2024; Súmula no 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PAULO CÉSAR MOREIRA
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel rural denominado “Fazenda Senhor do Bonfim.”

O embargante alega a existência de erro de fato no julgado, sob o fundamento de que o contrato de arrendamento apontado como prova da ausência de posse própria não teria sido celebrado na qualidade de inventariante, mas
em nome próprio
, já após sua destituição da inventariança. Sustenta, ainda, que exerce a posse do imóvel desde 2003 e foi destituído da inventariança em 04/05/2016, por decisão liminar proferida na Ação de Sonegados (processo n. 0000253-80.2016.8.11.0022), e que o contrato de arrendamento foi celebrado em 23/10/2023, ou seja, sete anos após sua destituição, o que demonstraria a autonomia de sua posse.

O embargante também aponta omissão no acórdão, alegando que não foram analisadas as provas que demonstrariam sua posse própria com
animus domini
, como contas de energia elétrica em seu nome desde 2007, notas fiscais de 18 anos atrás e investimentos realizados no imóvel.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Pugna, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com a consequente reforma do acórdão, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento e deferido o pedido de reintegração de posse.

Em contrarrazões (ID 326860398), o ESPÓLIO DE FRANCISCO MOREIRA DA SILVA e ESPÓLIO DE GENI LARA SILVA, representados pela inventariante RUTH MOREIRA DA SILVA, defendem a inadmissibilidade dos embargos com nítido caráter infringente, alegando que inexiste vício no acórdão e que a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Requerem a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por não possuir qualquer ponto passível de correção via embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, cuida-se
embargos de declaração
opostos por
PAULO CÉSAR MOREIRA
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel rural denominado “Fazenda Senhor do Bonfim”, localizada na zona rural do município de Pedra Preta/MT.

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A controvérsia originou da decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse n. 1000531-49.2025.8.11.0022
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que deferiu a reintegração de posse dos

ESPÓLIOS DE FRANCISCO MARTINS MOREIRA E GENI LARA SILVA
, representados por sua inventariante,
RUTH MOREIRA SILVA
, na área do imóvel rural denominado Fazenda Senhor do Bonfim, localizado na zona rural do município de Pedra Preta/MT, respeitando o direito do embargante de remover do imóvel seus semoventes e instrumentos de trabalho.

Foi interposto recurso de
agravo de instrumento
por
Paulo César Moreira,
ora embargante, que afirma exercer própria sobre o imóvel desde o ano de 2003, com
animus domini
, desenvolvendo atividades produtivas, mantendo contas de energia elétrica em seu nome e realizando investimentos pessoais na propriedade. Defende que, ainda que a posse tenha se iniciado como herdeiro ou inventariante, ela se consolidou como posse autônoma, juridicamente protegida, independentemente da titularidade formal do domínio.

O agravo de instrumento restou assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. INVENTARIANTE DESTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE POSSE AUTÔNOMA COM ANIMUS DOMINI. EXERCÍCIO DE MERA ADMINISTRAÇÃO EM NOME DO ESPÓLIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO PELA NOVA INVENTARIANTE. EXERCÍCIO REGULAR DOS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. TERCEIROS ARRENDATÁRIOS DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS PELO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reintegração de posse do imóvel rural Fazenda Senhor do Bonfim, localizado na zona rural de Pedra Preta/MT, deferindo apenas parcialmente a entrega de semoventes e ferramentas de trabalho no prazo de quinze dias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravante exercia posse própria sobre o imóvel rural com
animus domini
ou se sua atuação configurava mera administração na qualidade de inventariante do espólio; (ii) verificar se houve esbulho possessório pela atual inventariante ou se ocorreu regular substituição do representante legal do espólio; e (iii) determinar se a celebração de contrato de arrendamento pela nova inventariante constitui ato legítimo de administração dos bens hereditários ou violação possessória.

III. Razões de decidir

3. O agravante não exercia posse própria sobre o imóvel, mas atuava na qualidade de inventariante dos espólios de seus genitores, exercendo mera administração em nome do espólio, conforme evidenciado pela celebração de contrato de arrendamento em que se apresentou expressamente como representante legal do espólio.

4. A destituição do agravante da função de inventariante, por decisão judicial transitada em julgado na Ação de Sonegados, implicou na cessação legítima dos poderes de administração sobre os bens hereditários, transferindo-os à nova inventariante nomeada.

5. Não se configura esbulho possessório, mas regular substituição do representante legal do espólio, com consequente transferência legítima dos poderes de administração dos bens hereditários, incluindo a gestão da posse exercida em nome do espólio.

6. A celebração de contrato de arrendamento pela atual inventariante insere-se no âmbito regular de seus poderes de administração dos bens do espólio, conforme autorizado pelo artigo 618, inciso II, do Código de Processo Civil, visando à preservação e frutificação do patrimônio hereditário.

7. Os terceiros arrendatários exercem posse legítima com fundamento em contrato válido, celebrado com a inventariante regularmente nomeada, devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravos internos julgados prejudicados.

Tese de julgamento:

"1. O inventariante destituído de suas funções por decisão judicial transitada em julgado não possui posse própria sobre os bens do espólio, exercendo mera administração em nome do acervo hereditário. 2. A substituição do inventariante por decisão judicial não configura esbulho possessório, mas regular transferência dos poderes de administração dos bens hereditários ao novo representante legal do espólio. 3. Compete ao inventariante regularmente nomeado a administração dos bens do espólio, incluindo a celebração de contratos de arrendamento que visem à preservação e frutificação do patrimônio hereditário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, I a IV, e 618, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 1000341-18.2022.8.11.0014, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04/09/2025; TJMT, AC no 1000172-55.2023.8.11.0027, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 02/06/2025.”

O embargante aponta, conforme já mencionado, dois vícios no acórdão embargado: manifesto erro de fato, ao considerar que ele teria agido
"expressamente como representante legal do espólio"
no contrato de arrendamento; b) omissão na análise de provas que demonstrariam sua posse própria (animus domini); c) prequestionamento da matéria.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

·

DO ALEGADO ERRO DE FATO

O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato ao afirmar que ele
"celebrou contrato de arrendamento em que se apresentou expressamente como representante legal do espólio".
Argumenta que o contrato de arrendamento juntado aos autos (ID 305077859) não o qualifica como "Inventariante" ou "Representante Legal do Espólio", tendo sido firmado em nome próprio.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o trecho do acórdão embargado que trata da questão:

“O agravante não exercia posse própria sobre o imóvel, mas atuava na qualidade de inventariante dos espólios de seus genitores, exercendo mera administração em nome do espólio, conforme evidenciado pela celebração de contrato de arrendamento em que se apresentou expressamente como representante legal do espólio.”

Mais adiante, o acórdão consignou:

“Consta do contrato de arrendamento juntado aos autos que o próprio agravante, na qualidade de inventariante, arrendou a área ao Sr. Rogério Sandri, o que evidencia que a posse direta do imóvel era exercida pelo arrendatário, e não pessoalmente pelo agravante. Ademais, ao celebrar referido contrato, o agravante se apresentou expressamente como inventariante do espólio, reconhecendo que o imóvel integra o acervo hereditário, e que sua atuação se dava na qualidade de representante legal do espólio, e não como possuidor autônomo ou com intenção de exercer domínio sobre o bem.”

Analisando detidamente os autos, verifico que o contrato particular de arrendamento de propriedade rural juntado sob o ID 305077859, datado de 23/10/2023, foi firmado pelo Embargante sem qualificação expressa como "Inventariante" ou "Representante Legal do Espólio". Contudo, essa circunstância, por si só, não configura erro de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.

Isso porque o acórdão embargado não se baseou exclusivamente na análise literal do referido contrato, mas sim na avaliação do conjunto probatório como um todo, que demonstra inequivocamente que:

a) o imóvel Fazenda Senhor do Bonfim integra o acervo hereditário dos Espólios de Francisco Martins Moreira e Geni Lara Silva;

b) o embargante foi nomeado inventariante dos referidos espólios;

c) foi destituído da inventariança por decisão judicial transitada em julgado na Ação de Sonegados (processo n. 0000253-80.2016.8.11.0022), em 04/05/2016, por ocultar bens do espólio no valor de R$ 1.079.295,65;

d) atualmente, possui dívida superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) perante o Espólio, conforme apurado em sede de cumprimento de sentença.

Ademais, o fato de o embargante ter sido destituído da inventariança em 04/05/2016 e ter celebrado contrato de arrendamento em 23/10/2023 não altera a conclusão do acórdão de que ele não exercia posse própria sobre o imóvel, com
animus domini
, mas sim mera detenção decorrente de sua condição de herdeiro.

Conforme bem destacado no acórdão embargado:

“Diante do exposto, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, indispensáveis à concessão da tutela possessória de reintegração de posse. Em primeiro plano, não restou demonstrada a existência de posse própria exercida pelo agravante com animus domini. Ao revés, os elementos constantes dos autos evidenciam que sua atuação em relação ao imóvel se deu na qualidade de inventariante, exercendo mera administração em nome do espólio.”

Portanto, ainda que se reconheça a imprecisão na redação do acórdão ao afirmar que o embargante
"se apresentou expressamente como representante legal do espólio"
no contrato de arrendamento, tal circunstância
não configura erro de fato
capaz de alterar o resultado do julgamento, pois a
conclusão pela inexistência de posse própria com
animus domini
baseou-se no conjunto probatório como um todo, e não apenas na análise literal do referido contrato.

·

DA OMISSÃO

O Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar: a) a origem da posse desde 2003; b) os atos de dono (animus domini); c) os investimentos realizados no imóvel.

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as teses apresentadas pelo embargante, inclusive aquelas relacionadas à alegada posse própria com
animus domini.

Vejamos o que consignou o acórdão:

“O agravante alega que exercia posse própria sobre o imóvel desde o ano de 2003, com animus domini, desenvolvendo atividades produtivas, mantendo contas de energia elétrica em seu nome e realizando investimentos pessoais na propriedade. Defende que, ainda que a posse tenha se iniciado como herdeiro ou inventariante, ela se consolidou como posse autônoma, juridicamente protegida, independentemente da titularidade formal do domínio.

Todavia, os documentos acostados aos autos pelos agravados e pelos terceiros interessados revelam realidade diversa.

Consta do contrato de arrendamento juntado aos autos que o próprio agravante, na qualidade de inventariante, arrendou a área ao Sr. Rogério Sandri, o que evidencia que a posse direta do imóvel era exercida pelo arrendatário, e não pessoalmente pelo agravante
.”

E mais adiante:

“Os documentos juntados, como contas de energia elétrica e fotografias, são insuficientes para comprovar posse autônoma, sobretudo diante da prova robusta no sentido de que a
posse direta do bem era exercida por arrendatário
, em razão de contrato firmado pelo próprio agravante na condição de representante legal do espólio.”

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou expressamente as provas apresentadas pelo embargante para comprovar sua alegada posse própria com
animus domini

(contas de energia elétrica, fotografias, alegados investimentos)
, concluindo, que tais documentos eram insuficientes para comprovar posse autônoma, sobretudo diante da prova robusta no sentido de que a posse direta do bem era exercida por
arrendatários, Rogério Sandri
e
João Paulo Tomazini,
que apresentaram como terceiros interessados, o recurso de agravo interno, que restou
prejudicado
sendo julgado o mérito do agravo de instrumento.

Os arrendatários realmente afirmaram que celebraram contrato de
arrendamento rural
com o próprio agravado,
Paulo César Moreira
, no ano de
2023
, e que, ao manifestarem interesse na renovação contratual, tomaram ciência de que a administração do referido imóvel havia sido regularmente assumida pela atual inventariante dos espólios,
Sra. Ruth Moreira da Silva
.

Em razão desse fato, celebraram
novo contrato de arrendamento
diretamente com a atual inventariante, de forma regular e legítima, estabelecendo vínculo contratual com a pessoa que, à época, exercia legalmente a administração do espólio e, por conseguinte, da posse do imóvel.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou, de forma clara e fundamentada, todas as teses apresentadas pelo embargante, inclusive aquelas relacionadas à alegada posse própria com
animus domini.

O que se verifica, em verdade, é inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos aclaratórios. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para adequar a decisão ao entendimento da parte.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que
o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada
. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 07/11/2024 – grifo nosso)

Por fim, o embargante sustenta que os embargos de declaração têm finalidade de prequestionar dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."
Todavia, esta súmula não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a correção devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES-NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025